Tribunal: TJES
Processo: 0000690-46.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000690-46.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERRAMAR MARMORES E GRANITOS LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000690-46.2020.8.08.0061

EMBARGANTE:
TERRAMAR MARMORES E GRANITOS LTDA

EMBARGADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de embargos de declaração oposto por TERRAMAR MARMORES E GRANITOS LTDA
em face de acórdão proferido por esta e. Segunda Câmara Cível, sob a relatoria do e. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo embargante.

Irresignado, sustentou
que “
o acórdão foi omisso ao não analisar a aplicabilidade do Tema Repetitivo 537 do STJ in casu, bem como o art. 7º, inciso II, da Lei n. 8.987/1995, que garante ao usuário do serviço público o direito de defender os seus interesses diante do Estado-concedente e da concessionária, preservando os princípios da ampla defesa e do acesso ao Poder Judiciário e, por fim, art. 166 do Código Tributário Nacional, pois nos contratos de fornecimento de energia elétrica, em exceção à regra geral, as contribuições ao PIS e COFINS são expressamente repassadas aos consumidores finais, bem como o ICMS.
”

Nesse passo, asseverou que, “
sendo um contribuinte de fato em caráter meramente formal, considerando o contexto da relação jurídica entre Estado, Concessionária de energia e Consumidor (condição da embargante) esse último tem a legitimidade para propor ação na qual se busca a restituição em dobro dos valores repassados à Ré a título do PIS e COFINS com a indevida inclusão do ICMS em suas bases de cálculo, já que restituído à concessionária através do MS nº 0006925-56.2017.4.02.5001.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julg
ado
embargado, depreendeu este colegiado
que
“
a Autora/Recorrente pretende a restituição dos valores pagos nos últimos 10 (dez) anos, a título de PIS e CONFINS sobre energia elétrica com a indevida inclusão do ICMS na base de cálculo, ao argumento de que esses valores foram indevidamente apropriados pela Recorrida.
”

Registrou-se, contudo, que “
A Primeira Seção (do e. STJ), no julgamento do REsp n. 903.394/AL, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973,
reajustou seu entendimento para concluir que os contribuintes de fato, a despeito de suportarem a exação sob a forma de substituição tributária,
não detêm legitimidade
para ajuizar ações que visem a discutir a exigência fiscal de recolhimento de tributos incidentes sobre o faturamento (Finsocial, Pis e Cofins).
”

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.